Tribunal: TJDFT
Processo: 0705044-72.2023.8.07.0004
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-08
Data de publicação: 2024-10-17

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. OBRIGAÇÃO DE FAZER DANOS MORAIS. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. AUSÊNCIA. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. ALIENAÇÃO DE VEÍCULO. AUSÊNCIA DE TRANSFERÊNCIA. DÉBITOS. RESPONSABILIDADE. SENTENÇA REFORMADA.
1. O princípio da dialeticidade recursal estabelece a necessidade de o recurso ser discursivo e devolver ao juízo ad quem os fundamentos fáticos e jurídicos de sua irresignação, guardando congruência com a decisão judicial recorrida. 1.1. A ausência de impugnação específica enseja o não conhecimento do recurso, tendo em vista a violação ao princípio da dialeticidade recursal, porquanto a parte apelante não apontou, de forma clara e objetiva, o desacerto ou inadequação dos fundamentos da Sentença, tratando-se de razões recursais dissociadas da realidade dos autos.
2. Havendo prova nos autos de que um dos réus confessou ter cometido as multas apontadas pelo autor, a este réu deve ser atribuído a responsabilidade pelos débitos do veículo, presumindo-se sua posse do veículo desde a data da primeira multa até a tradição à outra ré.
3. Recurso da ré Daianne não conhecido. Recurso do réu Raphael conhecido e provido.